Tribunal: TJSP
Processo: 2169385-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DE ATIVIDADE INSALUBRE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rio Claro contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por Luiz Fernando Ribeiro Vecchiato, na qualidade de sucessor de Ana Cecília Gimenez

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DE ATIVIDADE INSALUBRE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rio Claro contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por Luiz Fernando Ribeiro Vecchiato, na qualidade de sucessor de Ana Cecília Gimenez Vecchiato, que rejeitou a impugnação apresentada pela municipalidade e homologou os cálculos apresentados pelo exequente. O Município sustentou a existência de excesso de execução, alegando que o adicional de insalubridade somente seria devido a partir de maio de 2019, quando a servidora passou a atuar no local periciado – o Arquivo da Dívida Ativa – , sendo indevidos os valores anteriores a essa data.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o adicional de insalubridade é devido desde maio de 2017, conforme entendimento do juízo de origem, ou apenas a partir de maio de 2019, quando a servidora passou a exercer suas funções no local periciado, nos termos fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença reconheceu o direito ao adicional de insalubridade somente a partir da data em que a servidora passou a trabalhar no local constante do laudo pericial, não sendo devidas quantias referentes a períodos em que a servidora laborou em outros departamentos.
O laudo pericial identificou como local insalubre o Arquivo da Dívida Ativa, situado no endereço da Avenida 5, no 225, Centro, Rio Claro/SP, mas não indicou a data de início da exposição da servidora a agentes insalubres.
Documentos oficiais do Departamento de Gestão de Pessoas comprovam que a servidora passou a atuar no local periciado somente a partir de maio de 2019, tendo anteriormente exercido funções em departamentos distintos, com ambientes e atribuições diversas.
A alegação do exequente de que a servidora atuou em ambiente insalubre desde maio de 2017 não encontra respaldo nos autos, pois os setores mencionados são hierárquica e fisicamente distintos.
Sendo incontroverso que o adicional de insalubridade é devido apenas durante o labor em ambiente insalubre, conforme delimitado na sentença, há excesso de execução nos cálculos que consideraram período anterior a maio de 2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O adicional de insalubridade é devido exclusivamente a partir da data em que a servidora passou a exercer suas funções no local identificado no laudo pericial como insalubre.
A execução deve observar rigorosamente os limites da sentença, sendo indevidos os valores relativos a período não abrangido pela condenação.
Cabe ao exequente comprovar a efetiva atuação em ambiente insalubre durante todo o período que pretende ver indenizado.

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos específicos mencionados no acórdão.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.